Tribunal: STJ
Processo: 0255408-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018538 - PB(2025/0255408-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - PB018971
JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - PB024468
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À DETRAÇÃO. TESE NÃO
DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado, sob o fundamento de que a matéria relativa à detração
habeas corpus
penal não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça, configurando supressão de
instância.
2. A agravante foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime
fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
, e 35, ambos da
caput
Lei n. 11.343/2006.
3. No recurso, a agravante sustenta que a questão da detração penal é
matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, e requer o
reconhecimento da detração de 128 dias referentes à prisão cautelar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação da
matéria relativa à detração penal pelo Tribunal de origem impede sua análise pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
III. Razões de decidir
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas
pressupõe o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
corpus
órgão colegiado da origem, conforme
I, , da
art. 105,
c
CF/1988.
6. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas
instâncias ordinárias impede a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
7. Mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, é imprescindível seu
prévio exame pelo Tribunal de origem, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
8. O recurso não apresentou argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas
pressupõe o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
corpus
órgão colegiado da origem.
Documento eletrônico VDA54537816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 495ed31a-4ff3-44a4-b99b-b396a06e638a

2. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas
instâncias ordinárias impede a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
3. Mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, é imprescindível seu
prévio exame pelo Tribunal de origem para análise pelo Superior Tribunal de
Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 495ed31a-4ff3-44a4-b99b-b396a06e638a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018538 - PB(2025/0255408-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - PB018971
JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - PB024468
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À DETRAÇÃO. TESE NÃO
DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado, sob o fundamento de que a matéria relativa à detração
habeas corpus
penal não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça, configurando supressão de
instância.
2. A agravante foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime
fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
, e 35, ambos da
caput
Lei n. 11.343/2006.
3. No recurso, a agravante sustenta que a questão da detração penal é
matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, e requer o
reconhecimento da detração de 128 dias referentes à prisão cautelar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação da
matéria relativa à detração penal pelo Tribunal de origem impede sua análise pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
III. Razões de decidir
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas
pressupõe o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
corpus
órgão colegiado da origem, conforme
I, , da
art. 105,
c
CF/1988.
Documento eletrônico VDA54068926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: b6437438-edea-41ea-9960-5a2e4c9022d5

6. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas
instâncias ordinárias impede a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
7. Mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, é imprescindível seu
prévio exame pelo Tribunal de origem, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
8. O recurso não apresentou argumentos novos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas
pressupõe o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
corpus
órgão colegiado da origem.
2. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas
instâncias ordinárias impede a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.
3. Mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, é imprescindível seu
prévio exame pelo Tribunal de origem para análise pelo Superior Tribunal de
Justiça.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental, interposto por RITA DE CASSIA DA SILVA,
contra decisão de fls. 1973-1975, que não conheceu do
impetrado.
habeas corpus
Consta dos autos que a ora agravante foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em
regime fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33,
, e 35, ambos da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Neste recurso, sustenta a parte agravante que não houve supressão de instância, "pois
não se trata de inovação defensiva, mas sim de questão de ordem pública e de direito, passível de
apreciação de ofício por qualquer juízo ou tribunal, inclusive em sede de
." (fl.
habeas corpus
1986).
Reitera as razões da inicial, no sentido de que o Juízo sentenciante deixou de aplicar
a detração penal, mantendo a agravante em regime fechado.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática, reconhecendo-se a detração de 128 dias referentes à prisão cautelar, ou, em caso de
não reconsideração, a submissão de feito ao Colegiado da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo,
a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios
fundamentos
Documento eletrônico VDA54068926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: b6437438-edea-41ea-9960-5a2e4c9022d5

A decisão que não conheceu do
fundamentou-se nos seguintes termos
habeas corpus
(fls. 1974-1975):
[...]
O
não tem condições de prosperar. Isso porque
habeas corpus
a matéria relativa ao reconhecimento da detração penal não foi enfrentada pelo
Tribunal de Justiça. Tal circunstância obsta a apreciação dessa questão por essa
Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
De fato, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de
que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
a priori
dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal" (RHC n.
relator Ministro Antonio
126.604/MT,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2020,
16/12/2020)
Nesse mesmo sentido:
[...]

Saliente-se, ainda, que a jurisprudência desta egrégia Corte "[é] pacífica no
sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o
seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este
Tribunal Superior (AgRg no HC n.
relator Ministro Jorge Mussi,
530.904/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
" (AgRg no HC n.
24/9/2019,
10/10/2019)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
666.908/SP,
em
DJe de
.
17/8/2021,
20/8/2021)
Ante o exposto, não conheço o
.
habeas corpus

Como se observa pela decisão agravada, o acórdão recorrido deixou de
apreciar a tese da defesa relativa à detração penal até mesmo porque tal matéria não
foi levada ao conhecimento do Tribunal de origem, o que obsta, de plano, a atuação desta Corte
Superior.
Não há reparos a serem feitos na decisão agravada, uma vez que este Tribunal
Superior, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus
sem que as matérias fossem apreciadas nas instâncias anteriores. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPETRAÇÃO CONTRA
HABEAS CORPUS.
DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HC
IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS
INSTÂNICAS ORDINÁRIAS E DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO DO
PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
HABEAS CORPUS E APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PATENTE
ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A
IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas
instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do tema,
sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
947.602/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
[gn].)
4/11/2024,
6/11/2024,
Ademais, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, é imprescindível seu
prévio exame pelo Tribunal de origem, conforme pacífica jurisprudência do STJ. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DESTA
CORTE
EXAMINAR A CONTROVÉRSIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATE,
EVENTUALMENTE, DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54068926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: b6437438-edea-41ea-9960-5a2e4c9022d5

1. A alegação de nulidade decorrente da invasão domiciliar não foi submetida à
apreciação do Tribunal a quo, ao julgar recurso de apelação exclusivo da Acusação,
de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância.
2. Não se olvide que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, até
mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para
que possa ser analisada por esta Corte. Precedentes.
3. Esse entendimento garante observância aos princípios do duplo grau de
jurisdição e do devido processo legal substancial e não viola o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no
o, inciso XXXV, da Constituição
art. 5.
Federal, pois, sanado o vício apontado, a eventual existência de ilegalidade flagrante
será devidamente analisada.
4. Não se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é,
sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per
, que se
saltum
verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e,
por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
670.966/SE,
10/10/2022,
[gn].)

Por isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual
ao agravo
nego provimento
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:54
Código de Controle do Documento: b6437438-edea-41ea-9960-5a2e4c9022d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.018.538 / PB
Número Registro: 2025/0255408-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08003555520228150731 08007305620228150731 08011380920228150000 08047877920228150000
08107134120228150000
8003555520228150731
8007305620228150731
8011380920228150000
8047877920228150000 8107134120228150000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANTONIO VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - PB018971
JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - PB024468
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: RITA DE CASSIA DA SILVA
CORRÉU
: CRISTIANO ANGELO CUSTODIO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA DA SILVA
ADVOGADOS : ANTONIO VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - PB018971
Documento eletrônico VDA54472499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: a203265b-f0df-4fc4-b686-ed88225d3708

JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - PB024468
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: a203265b-f0df-4fc4-b686-ed88225d3708